Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ISONOMIA. PROPORCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência. O acolhimento da alegação de prescrição exige a prova robusta da sua ocorrência, razão pela qual se não restou evidenciado que o processo de tomada de contas ficou paralisado por prazo superior a 3 anos, pendente de decisão ou despacho, conforme previsão do artigo 1o, §1o, in fine, da Lei no 9.873/99, não há como acolher a alegação. A violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, da isonomia e da proporcionalidade no processo administrativo não foi comprovada nesta análise preliminar, restando inviabilizada a concessão do pedido liminar.